Tribunal: STF
Processo: AI 868433
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Quadrilha armada. Posse ilegal de arma de fogo, fornecimento, venda e manutenção em depósito de munições. Arts. 288, parágrafo único, e 312 do Código Penal. Art. 16, caput, da Lei 10.826/2003. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.